Tribunal: TJPA
Processo: 0004342-19.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004342-19.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível em execução fiscal, negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de mora exclusiva do Poder Judiciário, atraindo a Súmula 106 do STJ; (iii) determinar se foram observados os parâmetros fixados no Tema 566 do STJ quanto à contagem do prazo prescricional; (iv) verificar se a ausência de arquivamento provisório impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, na execução fiscal, rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, cuja contagem se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial.

O termo inicial da contagem ocorre com a ciência da frustração da citação, a partir da qual se inicia o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do STJ.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada em 14/10/2016, encerrando-se o prazo total em 14/10/2022, sem citação válida, constrição patrimonial eficaz ou causa interruptiva idônea.

Requerimentos genéricos ou sem efetividade prática não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

A demora na tramitação não decorre exclusivamente do Poder Judiciário, mas de conduta da própria Fazenda Pública, especialmente quanto ao recolhimento tardio de custas, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A caracterização da prescrição intercorrente exige inércia do exequente, a qual se verifica quando inexistem atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

A prévia intimação da Fazenda Pública foi observada, garantindo o contraditório antes do reconhecimento da prescrição.

A decisão agravada aplica corretamente a legislação e a jurisprudência dominante do STJ, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da frustração da citação, independentemente de decisão judicial.

A ausência de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial durante o prazo de 1 ano de suspensão somado ao prazo prescricional quinquenal configura a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual é imputável ao próprio exequente.

Requerimentos sem efetividade prática não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, AgRg no REsp 1.241.535/SC; STJ, REsp 1.825.417/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.907.655/GO; STJ, AgInt no REsp 1.972.904/SP; TRF-4, AC 5016817-13.2021.4.04.7100.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em execução fiscal, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada (ID 33037634), consignou que, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação da executada, ocorrida em 14/10/2016, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, seguido do prazo prescricional quinquenal, findando-se em 14/10/2022, sem a prática de atos eficazes de citação ou constrição patrimonial, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Em suas razões de agravo interno (ID 35139397), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não transcorreu o prazo de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição); (ii) que a paralisação do feito decorreu de falha do aparelho judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ; (iii) a necessidade de observância do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), especialmente quanto à fixação dos marcos interruptivos da prescrição; (iv) a ausência de arquivamento provisório como requisito para a contagem do prazo prescricional; ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, notadamente diante das alegações de: (i) inexistência de transcurso do prazo prescricional; (ii) ocorrência de mora do Poder Judiciário; (iii) necessidade de observância dos parâmetros fixados no Tema 566 do STJ; e (iv) ausência de arquivamento provisório do feito.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO FISCAL

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, encontra disciplina no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que dispõe:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A interpretação desse dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS), fixando-se, dentre outras, as seguintes teses:

A contagem do prazo de prescrição intercorrente opera-se automaticamente, ex lege, independentemente de pronunciamento judicial ou requerimento da Fazenda;

O termo inicial da contagem é a ciência da Fazenda Pública da frustração da localização do devedor ou de bens penhoráveis;

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, desde que o magistrado delimite expressamente os marcos legais da contagem do prazo.

Tal entendimento foi expressamente observado na decisão agravada.

A doutrina corrobora essa orientação. Fredie Didier Jr. leciona que:

“A prescrição intercorrente constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas, impedindo que execuções permaneçam indefinidamente em curso sem qualquer efetividade, exigindo do exequente atuação diligente.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

DO TERMO INICIAL E DA CONTAGEM DO PRAZO

No caso concreto, restou incontroverso que a Fazenda Pública foi cientificada da frustração da citação em 14/10/2016, marco a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Assim, o prazo total (1 + 5 anos) se encerrou em 14/10/2022, sem que houvesse: citação válida do executado; constrição patrimonial eficaz; causa interruptiva idônea.

Logo, os requerimentos formulados pela Fazenda Pública, desacompanhados de efetividade prática, não têm o condão de interromper o curso prescricional.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4.
Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6. A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.
(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, 3ª Turma) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 2.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica na presente hipótese. 3.Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907655 GO 2021/0165151-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO. 1
. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
. 2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifo nosso)

DA ALEGAÇÃO DE MORA DO PODER JUDICIÁRIO

O agravante sustenta que a paralisação do feito decorreu de falha do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.”

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz do conjunto fático delineado.

Conforme consignado na decisão agravada, houve demora significativa imputável à própria Fazenda Pública, especialmente quanto ao recolhimento das custas necessárias à citação, realizado apenas em 2022, anos após o requerimento inicial.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Inaplicável o teor da Súmula 106/STJ quando a prescrição intercorrente se implementa por demora no desenvolvimento processual atribuída ao exequente. 2
. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1241535 SC 2011/0044571-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295-SP, consignou que o artigo 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do artigo 219 do CPC/73, já que com a propositura da ação se interrompe a inércia, cabendo, portanto, a retroação à data em que proposta aquela se a demora na citação não for imputável ao Fisco.Depreende-se do referido recurso repetitivo que a propositura da ação cessa a inércia do exequente e, se a demora da citação decorrer por culpa exclusiva da 'máquina judiciária', aplica-se a Súmula 106 do STJ. Todavia, a aplicação ou não da Súmula 106 requer a análise fática do caso concreto. Na presente hipótese, tenho que inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que a demora da citação não pode ser imputada a 'motivos inerentes ao mecanismo da Justiça', mas sim ao próprio credor, que ajuizou a ação pouco mais de dois meses antes do transcurso do prazo prescricional. O despacho ordenando a citação foi proferido em tempo hábil, em apenas quatro dias após proposta a execução. A carta de citação foi expedida no dia seguinte, com o endereço informado pela exequente. O AR, porém, retornou com a informação 'Mudou-se'. Em nova tentativa, por meio de oficial de justiça, restou constatado que a executada já havia encerrado suas atividades no Município há aproximadamente dois anos. A citação apenas se perfectibilizou por via editalícia quando o crédito tributário há muito já estava prescrito. Dessa forma, a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, estando a decisão de acordo com a proferida no Resp 1.120.295/SP.Logo, não há contrariedade entre a posição firmada no julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 383). (fls. 320-321, e-STJ)" (fl. 211-214, e-STJ). 2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. 3. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 5. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, consoante a Súmula 106/STJ. 6. No caso dos autos, a Corte regional expressamente afirmou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos. 7. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 8. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. 10. . Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1825417 RS 2019/0198443-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Assim, não restou caracterizada mora exclusiva do Poder Judiciário.

DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

Outro ponto relevante diz respeito à exigência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, tal requisito foi devidamente observado, tendo a Fazenda Pública sido intimada e não apresentado justificativa apta a afastar a prescrição.

Diante do contexto fático e jurídico delineado, verifica-se que o termo inicial da prescrição foi corretamente fixado; o prazo legal transcorreu integralmente sem causa interruptiva válida; não houve mora exclusiva do Judiciário; foi respeitado o contraditório; a decisão monocrática observou integralmente a legislação e a jurisprudência dominante do STJ.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou equívoco a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém, 27 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026